Tribunal: TJSP
Processo: 1502478-06.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória, pelo art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
Recurso de Dinorá buscando a absolvição por insuficiência probatória ou em razão da atipicidade da conduta.
Recurso de Cinthya arguindo nulidade por inobservância ao art. 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou-se pela desclassificação para o crime de furto, com a posterior

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória, pelo art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
Recurso de Dinorá buscando a absolvição por insuficiência probatória ou em razão da atipicidade da conduta.
Recurso de Cinthya arguindo nulidade por inobservância ao art. 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou-se pela desclassificação para o crime de furto, com a posterior substituição da pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos.
Preliminar de nulidade do processo afastada – Reconhecimento das rés que não precisa necessariamente observar as formalidades do disposto no artigo 226 do CPP, que se constitui em recomendação – Ausência de qualquer prejuízo – Princípio da instrumentalidade das formas, em que o processo penal não se constitui em um fim em si mesmo, mas tão somente um meio e instrumento utilizado para a busca de uma determinada finalidade (a apuração da verdade real e a aplicação do direito).
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Vítima que reconheceu as acusadas em ambas as fases da persecução penal – Policial Civil que corroborou os fatos descritos na denúncia – Acusadas que ingressaram na empresa-vítima (supermercado) e subtraíram diversos alimentos, ameaçaram uma funcionária e deixaram o local. Condenação como medida de rigor – Prova testemunhal segura que confirmou a ocorrência da causa de aumento de pena, consistente no concurso de pessoas.
Dosimetria – Penas-bases fixadas no mínimo legal – Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na derradeira etapa, majoração das penas em razão de uma causa de aumento.
Regime inicial semiaberto mantido, diante da ausência de recurso Ministerial.
Preliminar rejeitada.
Recursos Defensivos desprovidos.
Expedição de mandados de prisão oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502478-06.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes DINORA
DE FATIMA PAGANINI e CINTHYA HELENA GALACHO PIMENTEL, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento aos recursos
Defensivos, mantendo a r. sentença por seus fundamentos. Oportunamente,
expeçam-se mandados de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
2
Voto no 11.983
Apelação no 1502478-06.2019.8.26.0562
Comarca: Santos 2a Vara Criminal
Apelantes: 1) Dinorá de Fatima Paganini (recurso em liberdade)
2) Cinthya Helena Galacho Pimentel (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Roubo majorado
Sentença
condenatória, pelo art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
Recurso de Dinorá buscando a absolvição por insuficiência
probatória ou em razão da atipicidade da conduta.
Recurso de Cinthya arguindo nulidade por inobservância ao
art. 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou-
se pela desclassificação para o crime de furto, com a
posterior substituição da pena privativa de liberdade
substituída por penas restritivas de direitos.
Preliminar
de
nulidade
do
processo
afastada

Reconhecimento das rés que não precisa necessariamente
observar as formalidades do disposto no artigo 226 do CPP,
que se constitui em recomendação Ausência de qualquer
prejuízo Princípio da instrumentalidade das formas, em
que o processo penal não se constitui em um fim em si
mesmo, mas tão somente um meio e instrumento utilizado
para a busca de uma determinada finalidade (a apuração da
verdade real e a aplicação do direito).
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Vítima
que reconheceu as acusadas em ambas as fases da
persecução penal Policial Civil que corroborou os fatos
descritos na denúncia
Acusadas que ingressaram na
empresa-vítima (supermercado) e subtraíram diversos
alimentos, ameaçaram uma funcionária e deixaram o local.
Condenação como medida de rigor Prova testemunhal
segura que confirmou a ocorrência da causa de aumento de
pena, consistente no concurso de pessoas.
Dosimetria Penas-bases fixadas no mínimo legal Na
segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes Na derradeira etapa, majoração das penas em
razão de uma causa de aumento.
Regime inicial semiaberto mantido, diante da ausência de
recurso Ministerial.
Preliminar rejeitada.
Recursos Defensivos desprovidos.
Expedição de mandados de prisão oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 398/406, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Valdir Ricardo Lima Pompêo Marinho, que ora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
3
adota, acrescento que Dinorá de Fatima Paganini e Cinthya Helena Galacho
Pimentel foram condenadas, cada uma, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal,
como incursas no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Também foram
condenadas, a título de reparação de danos, ao pagamento de valor mínimo de
reparação em favor da empresa-vítima, fixado em R$ 1.472,00, nos termos do art.
387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Foi permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (fls. 456).
Inconformada, apelou Dinorá de Fatima Paganini.
Busca a absolvição por insuficiência probatória ou em razão da atipicidade da
conduta, eis que “o crime de ameaça nunca se consumou” (fls. 432/436) (sic).
Da mesma forma, recorreu Cinthya Helena Galacho
Pimentel. Preliminarmente, arguiu nulidade por inobservância ao art. 226, do Código
de Processo Penal, já que o reconhecimento realizado em delegacia não está de
acordo com o que determina a lei (o vídeo no qual a apelante teria sido vista
praticando o crime sequer foi acostado aos autos). No mérito, busca pela
desclassificação para o crime de 'furto', com a posterior substituição da pena
privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos (fls. 437/442).
Processados
os
recursos
apresentados,
com
contrarrazões às fls. 447/453, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos apelos defensivos (fls. 463/465).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
4
Preliminar
Inicialmente,
observo
não
haver
nulidade
no
reconhecimento feito pela vítima por suposta inobservância ao art. 226, do Código de
Processo Penal, uma vez que o ato foi realizado em total respeito à citada lei, o que
se nota no auto de reconhecimento de fls. 21.
O referido pleito já foi bem afastado na r. sentença.
Dispõe o art. 226 do CPP: Quando houver
necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte
forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa
chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência,
não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade
providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder
ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
É da doutrina e da jurisprudência que, quanto às
'formalidades' descritas no art. 226, do Código de Processo Penal, tais detalhes, como
dispõe a lei, devem ser observados “quando possível”. Trata-se de uma
recomendação, não de uma exigência.
Mutatis mutandis, assim já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
5
“Não perde a eficácia, como elemento de convicção, o
reconhecimento pessoal do indiciado no inquérito
policial, embora ele não seja colocado ao lado de
outras pessoas que com ele tiveram qualquer
semelhança.
Essa
formalidade
constitui
mera
recomendação, uma vez que o inc. II do art. 226 do
CPP prescreve que será observada, 'se possível' (TJSP
- AP - Rel. Bittencourt Rodrigues - j. 08/04/97 - RT
744/560).
Além disso, para que haja a declaração de nulidade,
exige-se a prévia demonstração do efetivo prejuízo, conforme disposto no art. 563,
do Código de Processo Penal, sendo que a Defesa de Cinthya não mencionou
eventual prejuízo à acusada.
Outrossim,
observo
que
a ré foi reconhecida
pessoalmente pela ofendida, tanto na Delegacia quanto em juízo.
Insta consignar que tais reconhecimentos, como se verá
adiante, foram corroborados pelas demais provas produzidas durante a instrução, de
modo que não há que se falar em prejuízo. Nesse sentido:
“(...) A inobservância das formalidades previstas no art.
226, II, do Código de Processo Penal, enseja apenas
nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de
efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos.
Precedentes. Quando o elemento colhido na fase do
inquérito policial é submetido a outros meios de provas
no decorrer da instrução criminal judicializada, fica
afastada a alegação de nulidade do ato processual (STJ
- AgRg no REsp 1.314.685/SP, 5.a Turma, Rel. Min.
JORGE MUSSI, DJe de 14/09/2012).
Não é demais lembrar que pelo princípio da
instrumentalidade das formas, o processo penal não se constitui em um fim em si
mesmo, mas representa meios e instrumentos utilizados para a busca de uma
determinada finalidade, neste caso, a apuração da verdade real e a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
6
direito material.
Nesse raciocínio, ainda que houvesse eventual vício, se
o ato atingiu a sua finalidade sem causar qualquer prejuízo às partes, como na
hipótese em apreço, em que a vítima foi firme em reconhecer as rés, não há que se
falar em sua nulidade.
Mirabete leciona sobre a matéria, dizendo que a adoção
de tal princípio resulta em que “não se declara nulidade desde que da preterição da
norma legal não haja resultado nenhum prejuízo para uma das partes” (Código de
Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a Edição, p. 1387).
No mesmo sentido disserta Eugênio Pacelli: “fala-se
em instrumentalidade das formas 'pás de nullité sans grief' para realçar
exatamente a função que se lhe atribui a legislação: a função de meio, de
instrumento, e não do próprio direito. Por isso se do ato nulo não tiver decorrido
qualquer prejuízo para a atuação das partes ou da jurisdição, não haverá razão
alguma para o reconhecimento e declaração da nulidade, nos exatos termos do art.
563, pedra de toque do sistema das nulidades” (Curso de Processo Penal, 3a ed., Del
Rey: Belo Horizonte, 2004, p. 790).
E,
como
bem
argumentado
pelo
Magistrado
sentenciante: “(...) não verifico presente a eiva suscitada pela defesa de CINTHYA.
O reconhecimento realizado na seara policial (fl. 21), ato que decorreu de mero
acaso a vítima, coincidentemente, estava na delegacia no momento em que as rés
foram para lá conduzidas, por prática de outro crime prestando-se tal ato como
meio de prova, mesmo porque o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal
é aplicável apenas quando possível, nos termos de sua própria redação. Ademais, a
vítima confirmou o reconhecimento inicial em Juízo e na presença das partes, não se
cogitando, em consequência, de desmerecer tal ato processual, seja pela alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
7
não observância do disposto no artigo 226 do CPP, seja por qualquer outro motivo,
como, p.ex., a ausência de imagens da câmera de vigilância do supermercado”. (fls.
400). (destaquei).
Desta feita, rejeito a preliminar arguida.
Mérito
Consta da exordial acusatória que:
“(...) no dia 07 de maio de 2019, por volta das
14h40, na Rua João Pessoa, 184, Centro, nesta cidade, DINORÁ DE
FÁTIMA PAGANINI1, qualificada a fls. 07, e CINTHYA HELENA
GALACHO PIMENTEL2, qualificada a fls. 08, agindo em concurso e
com unidade de desígnios com outras três mulheres ainda não
identificadas, subtraíram, para elas, mediante grave ameaça, os
produtos alimentícios, de higiene, de perfumaria e cosméticos, todos
discriminados a fls. 04, avaliados em aproximadamente R$ 1.472,00 (mil
quatrocentos e setenta e dois reais) e pertencentes ao Supermercado Dia
Brasil LTDA.
Segundo o apurado, as denunciadas e outras três
comparsas não identificadas aguardaram o momento em que o
controlador de acesso afastou-se da porta do estabelecimento e, então,
entraram no mercado, ameaçaram agredir os funcionários, recolheram
as mercadorias descritas a fls. 04 e fugiram.
Elas não foram presas nem perseguidas na data
do fato.
Posteriormente, no dia 24 de maio de 2019, as
denunciadas foram apresentadas no 1o Distrito Policial em razão de
outra ocorrência. Por acaso, nessa mesma data, uma funcionária da loja
estava na delegacia. Quando estava saindo, a representante da vítima
encontrou as denunciadas no saguão do distrito policial e de pronto as
reconheceu como duas das cinco roubadoras do crime ocorrido no dia
07 de maio (auto de reconhecimento pessoal a fls. 21/24).
Há notícia de que as denunciadas e comparsas
1 44 anos, viúva, 1o grau completo, desempregada (fls. 07).
2 28 anos, solteira, 1o grau completo, desempregada (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
8
costumam praticar subtrações no mercado e reiteradamente ameaçam os
funcionários.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
DINORÁ DE FÁTIMA PAGANINI e CINTHYA HELENA GALACHO
PIMENTEL como incursas no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do
Código Penal (...)”. (fls.37/39).
A denúncia foi recebida em 18/09/2019 (fls. 40/43).
A
materialidade
delitiva
restou
devidamente
comprovada pela portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório de
investigação (fls. 11), e auto de reconhecimento (fls. 21), tudo em consonância com
as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Narra o histórico do boletim de ocorrência, registrado
em 08/05/2019, que: “Relata a funcionária do mercado 'DIA' que um grupo de cinco
meninas já conhecidas pelos funcionários do mercado, ficaram na porta do mercado
até que o controlador de acesso saiu e ela ingressaram no mercado com mochilas.
Uma delas ameaçou a vítima de agressão, e assim subtraíram vários itens do
comércio. Essas meninas têm um histórico de roubos ali, e já agrediram o
controlador de acesso numa outra oportunidade, por isso aumentou o temor de ser
agredida por elas. Consegue descrever apenas duas das cinco ladras”. (fls. 03/04)
(sic).
A Polícia Civil identificou as autoras do delito a partir
das imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, sendo que a vítima Karina
de Oliveira Rocha reconheceu as rés por meio de fotografias que lhe foram
apresentadas (fls. 11).
Posteriormente, em 24/05/2019, as acusadas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
9
detidas por circunstâncias alheias aos fatos ora apurados, quando foram reconhecidas
pela ofendida Karina de Oliveira Rocha, que estava na delegacia para registrar uma
ocorrência sobre um furto.
Perante a Autoridade Policial, as rés Dinorá de Fatima
Paganini e Cinthya Helena Galacho Pimentel nada disseram sobre o ocorrido.
Em juízo, a acusada Dinorá de Fatima Paganini disse
que entrou no estabelecimento para comprar um pacote de bolacha, sendo que como
só tinha R$ 5,00 e estava passando necessidades, decidiu subtrair pacotes de leite em
pó, achocolatados, margarina e outros produtos, mas devolveu assim que foi
abordada pela funcionária do mercado que suspeitara de sua atitude. Negou que tenha
havido ameaça. Estava com Cinthya no dia do ocorrido, sendo que a encontrou na
cidade. Cinthya também subtraiu alimentos. Não presenciou a corré agredindo
ninguém (mídia nos autos).
Também em juízo, a ré Cinthya Helena Galacho
Pimentel afirmou que entrou estabelecimento para comprar alimentos para sua
residência. Em determinado momento notou que não havia fiscalização, assim,
decidiu subtrair leite, danones e outros alimentos para sua filha. Quando estava
saindo do mercado, uma funcionária suspeitou de sua atitude e puxou sua bolsa com
violência, chegando inclusive a rasgá-la. Foi ameaçada por uma funcionária no local,
que disse que “iria lhe rasgar”, além de lhe chamar de “ladrona safada e”. Nunca
havia praticado nenhum crime no estabelecimento, acreditando que é conhecida lá
por sempre entrar para comprar (mídia nos autos).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Josefa Pereira
de Souza nada soube dizer sobre o crime em comento (mídia nos autos).
Ouvida na fase policial, a vítima Karina de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
10
Rocha disse que: “(...) hoje veio a delegacia para o registro de um furto ocorrido na
data de hoje, e assim que saía da delegacia se deparou com as duas mulheres
responsáveis pelo roubo ocorrido no começo do mês. Voltou correndo amedrontada
pois tais mulheres vivem lhe ameaçando nas imediações do mercado. Elas são
conhecidas e sempre que vão ao mercado já entram dizendo que não era para falar
nada, senão apanhava”. (fls. 20).
Em juízo, a ofendida Karina de Oliveira Rocha,
funcionária do Supermercado Dia, contou que cinco mulheres já conhecidas por
todos os funcionários da loja ficaram na porta do mercado até que o controlador de
acesso saísse. Na sequência, duas delas ingressaram no estabelecimento com
mochilas, enquanto três permaneceram do lado de fora. Já as conhecia de outras
ações criminosas e, inclusive, uma delas ameaçou agredi-la. Por isso, afastou-se.
Elas subtraíram vários itens, entre alimentos e produtos de higiene pessoal. Esse
grupo tem histórico de roubos no supermercado e sempre ameaça a todos,
dizendo que se falassem algo, apanhariam. Certa vez, efetivamente, agrediram o
controlador de acesso. Após os fatos, retornou à Delegacia para registrar crime
diverso. Quando saía da repartição, deparou-se com as acusadas e, imediatamente,
reconheceu-as como sendo as autoras do delito em questão. Para corroborar sua
afirmação, mostrou aos policiais civis, na ocasião, um vídeo da câmera de vigilância
do mercado, que tinha armazenado em seu celular. Porém, trocou de celular e não
transferiu referidas imagens para seu novo aparelho. Ainda, sabe que o sistema de
vigilância da loja armazena as imagens por somente três meses e, a esta altura, não há
mais gravação do dia dos fatos. As mercadorias subtraídas não foram
recuperadas. A acusada Cinthya é mais ousada e agressiva. No distrito policial,
efetuou reconhecimento pessoal, apontando as acusadas, com segurança, como
sendo duas das roubadoras. E em juízo, ratificou o reconhecimento, com igual
firmeza, aduzindo que Cinthya mudou a cor de seus cabelos (mídia nos autos).
Insta consignar que, em crimes de roubo e furto,
usualmente praticados de forma clandestina, a palavra da vítima ou de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
11
representantes mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos casos é a única
prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a
ofendida queira incriminar as rés injustamente, não havendo motivos, portanto, para
que não se dê crédito às suas declarações. Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos
de forma coesa e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
acusado como sendo a pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as
palavras do ofendido assumem particular importância,
não havendo porque despreza-las. A esse respeito, a
Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve
prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura
e afinada com os demais elementos de convicção
existentes nos autos”. (BRASIL. Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São
Paulo. Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João
Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública.
Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13
de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue
prevalecendo,
sem
nenhuma
razão
para
retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é
preciosa no identificar o autor de assalto”. (BRASIL.
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n.
435.047-9 - Lorena. Apelante: Eduardo de Paula
Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz
Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de
julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro
de 1988, p. 268)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
12
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a
mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em
contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-
lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o
Juízo na realização do justo concreto”. (TACrimSP,
AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que a vítima
tem é o de acusar as verdadeiras responsáveis. Não se pode pensar de forma diversa.
Não é crível que ela queira incriminar inocentes, deixando as verdadeiras criminosas
impunes.
Inicialmente, o Policial Civil Marcos Roberto Neves
relatou que, durante a investigação, viu imagens da câmera de vigilância do
supermercado que lhes foram trazidas pela vítima Karina. Por meio desse registro,
identificou as rés como sendo duas das autoras do crime. Elas haviam sido detidas
pela suposta prática de crime semelhante e encontravam-se no distrito policial.
Providenciou fotografia delas e as exibiu à ofendida Karina, que, prontamente, as
reconheceu. Orientou Karina a comparecer ao distrito policial e concretizar o
reconhecimento pessoal. Em juízo, esclareceu que, embora também estivesse
diretamente envolvido na investigação, na realidade, o relatório de fls. 11 fora
redigido por seu colega de delegacia, também chamado Marcos (Paiva); ele, sim,
teria assistido ao vídeo exibido pela vítima. Nada obstante isso, ratificou ter ouvido
da vítima o firme relato do roubo, bem como o reconhecimento contundente das rés
pela vítima, que, casualmente, as encontrou na delegacia de polícia, dias após o crime
em questão (mídia nos autos).
Inquestionável a validade do depoimento prestado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
13
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
14
comprovadas por depoimentos de policiais cujo
conteúdo é harmônico com o conjunto probatório
Validade No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado
assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a
prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza
nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro
anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos por não
atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44,
do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não
ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44,
do
CP.
(grifei)
(Apelação
no
0001192-
93.2014.8.26.0028, Relator: GRASSI NETO, Comarca:
Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara
de Direito Criminal).
No caso dos autos, o conjunto probatório é indubitável
no sentido de que as rés praticaram o delito de roubo em comento. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o
juízo de certeza necessária à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Com efeito, observo que as acusadas não negaram que
estiverem no local dos fatos com o intuito de subtrair alimentos, contudo, tentaram
minimizar suas condutas, aduzindo que não ameaçaram a vítima Karina.
Ocorre que, a ofendida deixou claro que uma das
acusadas lhe ameaçou e subtraiu os produtos do supermercado. Além disso, a vítima
esclareceu que as rés são conhecidas por sempre praticarem delitos de natureza
patrimonial no local (roubos e furtos), e que por vezes ameaçam os funcionários que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
15
lá trabalham, especificando, inclusive, que Cinthya tem a personalidade mais
agressiva.
Incabível, nesse passo, a desclassificação para o delito
de furto, uma vez que a grave ameaça empregada pelas acusadas restou sobejamente
demonstrada nos autos, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de mero
'furto'.
No referido delito, o bem jurídico atingido é o
patrimônio da vítima, enquanto que no roubo há a “qualificação” pela violência ou
grave ameaça. Como anota Nucci:
“A grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento
desagradável, com força intimidativa, desde que
importante e sério. O termo violência, quando
mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido
como toda forma de constrangimento físico voltado à
pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência,
na essência, é qualquer modo de constrangimento ou
força, que pode ser física ou moral. Logo, bastaria
mencionar nos tipos, quando fosse o caso, a palavra
violência, para se considerar a física e a moral, que é a
grave ameaça. Mas, por tradição, preferiu o legislador
separá-las, citando a grave ameaça (violência moral) e a
violência, esta considerada, então, a física ou real”.
Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado.
14a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 846.
Em outras palavras, restou evidente que as acusadas
entraram no supermercado com o intuito de subtrair produtos prática aparentemente
comum para elas , sendo que lá ameaçaram uma funcionária para lograrem êxito na
empreitada criminosa, o que foi feito com sucesso, já que a mercadoria subtraída não
foi recuperada.
Por fim, se mostrou acertado o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
16
causa de aumento referente ao concurso de pessoas, conforme prova testemunhal
segura.
Passo à análise da dosimetria da pena das recorrentes.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59,
do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base de cada acusada no mínimo legal,
ou seja, em 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na derradeira etapa, aumentou-se a pena em 1/3 diante
da presença da majorante do concurso de agentes, perfazendo o total de 05 anos e 04
meses de reclusão, e 13 dias multa, para cada ré, o que fica mantido.
Foi fixado o regime inicial semiaberto, o que fica
mantido à míngua de recurso Ministerial.
Respeitado o posicionamento adotado, o regime inicial
fechado é o único compatível com a prática de delitos de roubo, sobretudo os
majorados, justamente pela gravidade concreta existente. No presente caso, o crime
foi cometido em concurso de agentes, com emprego de grave ameaça e em local de
grande circulação de pessoas (supermercado), o que demonstra a total
reprovabilidade da conduta. Como se não bastasse, a prova dos autos indicou que as
rés praticam roubos e furtos na empresa-vítima com frequência, o que ressalta a
ousadia da ação criminosa.
Logo, o regime inicial fechado seria o mais adequado
no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502478-06.2019.8.26.0562 -Voto no 11.983
17
Penal. Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da
conduta, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só
já autorizaria o regime fechado.
Contudo, como já consignado, não havendo recurso do
Ministério Público suscitando tal ponto, não há reparo a ser feito.
Em virtude do que reza o art. 44, do Código Penal
inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis
que ausentes os requisitos legais (art. 44, inciso I, do Código Penal).
Por fim, as acusadas foram condenadas, a título de
reparação de danos, ao pagamento de valor mínimo de reparação em favor da
empresa-vítima, fixado em R$ 1.472,00, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal, o que fica mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e,
no mérito, nego provimento aos recursos Defensivos, mantendo a r. sentença por
seus fundamentos. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.
Ely Amioka
Relatora